Tribunal: TJPA
Processo: 0022499-11.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022499-11.2005.8.14.0301

APELANTE: EDNA LOPES FIGUEIREDO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Edna Lopes Figueiredo em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais contra o Estado do Pará, em razão do falecimento de seu filho, Emerson Lopes de Figueiredo, enquanto estava sob custódia estatal. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00. A apelante busca a majoração desse valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais em razão da morte de detento sob custódia do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado está configurada com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dado o nexo de causalidade entre a omissão estatal no dever de vigilância e o falecimento do detento.

4. O arbitramento de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do dano, o bem jurídico lesado, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da condenação.

5. A manutenção do
quantum
indenizatório em R$ 50.000,00 é adequada às circunstâncias do caso concreto e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixa indenizações em casos análogos entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00.

6. O valor arbitrado na sentença não se mostra irrisório nem exorbitante, não havendo justificativa para sua alteração.

7. A jurisprudência colacionada reforça a tese de que a indenização deve compensar parcialmente a dor da família e prevenir omissões futuras por parte do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado se configura quando há omissão no dever de garantir a integridade física de detento sob custódia, resultando em sua morte.

2. O arbitramento de indenização por danos morais deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/11/2024 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Edna Lopes Figueiredo em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ação de indenização por danos morais ajuizada contra o Estado do Pará, em razão do falecimento do seu filho Emerson Lopes de Figueiredo, que estava sob custódia do Estado.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado e o resultado morte sofrido pelo detento, visto o ente estatal não ter cumprido com o dever de vigilância e segurança inerente a custódia de presos, negando o devido direito à integridade física e moral ao indivíduo, assegurados na Constituição Federal. Dessa forma, aplicara indenização por danos morais.

Irresignada, a apelante interpôs apelação pleiteando tão somente a majoração da indenização por danos morais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a majoração dos danos morais. Vejamos.

A responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará fora comprovada nos autos.

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nesse ínterim, nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais,
mantenho o valor da indenização de danos morais em R$ 50.000,00 (dez mil reais),

visto a perda irreparável da autora pelo falecimento do seu filho.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.

1. É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

2. A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente.

3. No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor arbitrado a título de danos morais.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que,
in casu
, entendo que se configurou.

5. Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).

6. Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos.

8. Agravo Interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022). (GRIFO).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2024